Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0712699-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA TEREZINHA SAMPAIO VITALE DESPACHO Na procuração pública juntada (ID 15714397) não constam poderes especiais para transigir conferidos pelo Banco ao advogado subscritor do substabelecimento (ID 15714397 - pág. 5). Dessa forma, intime-se o réu (Banco do Brasil S.A) para, no prazo de 48 horas, juntar aos autos procuração que confira ao patrono Dr. Renato Chagas Machado, OAB/RS 109.072-B poderes especiais para transigir. Brasília, 5 de maio de 2020.